Tribunal: TCU
Processo: 022.556/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 523/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do MPTCU, nos termos do art. 237, inciso VII, do RITCU, sobre os possíveis embaraços e constrangimentos na atuação de órgãos federais de fiscalização ambiental com a atuação no Estado do Acre, diante de declarações proferidas pelo Governador do Estado do Acre; Considerando que, para tanto, o ora representante apresentou o link sobre a matéria jornalística publicada na mídia eletrônica, noticiando que, como Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli teria feito " declarações preocupantes em relação à proteção do meio ambiente daquele estado, afirmando, do alto de um palanque, que eventuais infratores não deveriam pagar nenhuma multa ambiental aplicada pelos órgãos fiscalizadores " (Peça no 1, fl.1); Considerando que, a partir daí, o representante requereu o conhecimento da representação para, no mérito, o TCU decidir " pela adoção das medidas de sua competência necessárias a apurar se os órgãos federais de fiscalização ambiental com atuação no Estado do Acre desempenham sua função, inclusive sancionatória, sem embaraços e constrangimentos ilegítimos e ilegais e se as eventuais sanções aplicadas são cobradas e recolhidas adequadamente "; Considerando, todavia, que o representante não apresentou qualquer fato concreto no sentido de indicar que os referidos órgãos federais de fiscalização ambiental teriam sofrido a suposta limitação ou dificuldade na correspondente atuação, limitando-se a reproduzir as meras alegações do aludido governador estadual; Considerando que não subsistiria a eventual subordinação ou vinculação entre os órgãos ambientais federais no referido estado-membro e o aludido governador estadual, reforçando, ainda mais, a necessidade de ter sido apontada concretamente a suposta ação do Ibama ou do ICMBio no sentido, por exemplo, de tentar dificultar ou inviabilizar a eventual atuação da administração ambiental estadual; Considerando, de todo modo, que, na Sessão do Plenário de 28/8/2019, diante da suposição sobre o eventual aumento das queimadas e do desmatamento na Amazônia, o Presidente do TCU apresentou a comunicação no sentido de determinar que a Segecex encaminhe ao correspondente Ministro-Relator a subsequente " estratégia de fiscalização para avaliar e acompanhar as ações de prevenção e combate ao desmatamento e às queimadas "; Considerando, enfim, que a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação, por não estar acompanhada de indícios mínimos sobre a suposta irregularidade ou ilegalidade, não preenchendo, então, os requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade legais e regimentais, sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 022.556/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral junto ao TCU. 1.2. Órgão: Governo do Estado do Acre 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAgroAmbiental adote as seguintes medidas: 1.7.1. encaminhe a cópia do presente Acórdão, acompanhada do parecer da unidade técnica, ao representante; e 1.7.2. arquive o presente processo.